Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0723533-04.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se petição em habeas corpus com pedido de urgência em que o impetrante informa que da decisão liminar sob id 72842469, do eminente Relator do writ, Des. Silvanio Barbosa dos Santos, concessiva de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica em favor do paciente não constou a ordem de expedição do alvará de soltura. Afirma que o paciente se apresentou dentro das 72h determinadas pelo Juízo da Vara de Execuções e encontra-se segregado no Centro de Progressão Penitenciária – CPP desde 12/06/2025, já tendo inclusive sido apresentado em audiência de custódia. Requer a expedição do alvará de soltura, com base na liminar concedida e que a instalação da tornozeleira eletrônica seja feita durante o plantão do CIME. 2. A decisão liminar (id 72842469), proferida em 13/06/2025 às 16h18min, não concedeu liberdade ao paciente, mas sim a modificação do regime para o cumprimento da pena privativa de liberdade: de semiaberto para domiciliar. Ela foi posterior ao encarceramento e, apesar da VEP já ter sido comunicada a respeito, o impetrante informa que o paciente continua no CPP. Impõe-se, portanto, a imediata execução da liminar, mediante a instalação do aparelho necessário ao monitoramento eletrônico e, após, a transferência do paciente para o regime domiciliar. Posto isso, confiro à decisão de id. 72842469 e à presente força de mandado. Cumpra-se, imediatamente por Oficial de Justiça de Plantão, no Centro de Progressão Penitenciária – CPP e Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator, com as homenagens de estilo. Brasília, 14/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista